Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0705344-51.2020.8.07.0000 AI Agravante : ANTÔNIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM e OUTROS Agravado : BANCO DO BRASIL S.A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o ora Reclamante (Agravante) para se manifestar quanto ao Ofício Id. 16031673, tendo em vista a informação de que a parte requerida já foi intimada da decisão de 12.5.2020, “para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”: Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora